Tribunal: TJSP
Processo: 1081872-16.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
*EMBARGOS DE TERCEIRO – ação que objetiva liberar da constrição judicial 50% do imóvel de propriedade do embargante, penhorado em execução ajuizada pelo banco embargado contra PAINEIRA ALIMENTOS LTDA. em recuperação judicial e seus devedores solidários CRISTIANE MORAES REMESSO DA FONSECA, DIÓGENES MORAES REMESSO e EMBRACS PARTICIPAÇÕES S/A em recuperação judicial, sob alegação de que constitui

Ementa:
*EMBARGOS DE TERCEIRO – ação que objetiva liberar da constrição judicial 50% do imóvel de propriedade do embargante, penhorado em execução ajuizada pelo banco embargado contra PAINEIRA ALIMENTOS LTDA. em recuperação judicial e seus devedores solidários CRISTIANE MORAES REMESSO DA FONSECA, DIÓGENES MORAES REMESSO e EMBRACS PARTICIPAÇÕES S/A em recuperação judicial, sob alegação de que constitui bem de família – admissibilidade - reconhecida a impenhorabilidade do imóvel dado em hipoteca pelos avalistas, filhos do embargante, não sendo nenhum deles sócios da empresa devedora principal – inaplicabilidade da exceção do art. 3o, V, da Lei 8.009/90 – possibilidade de constrição tão-somente quando a garantia foi prestada em benefício da própria entidade familiar, e não para assegurar empréstimo obtido por terceiro, no caso a empresa devedora principal - jurisprudência do C. STJ – demanda procedente – apelo provido.*